Tribunal: CARF
Processo: 10070.001966/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001966/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.808 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
OLAVO HILGEMBERG BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DA PESSOA JURÍDICA.
VALORES QUE DEVERIAM SER RETIDOS ESTÃO SENDO DEPOSITADOS
EM JUÍZO.
Verificado que os valores objeto de discussão judicial e que estão sendo
corretamente depositados em juízo, deve ser dado provimento ao recurso
apresentado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 75/79 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício
2005, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano-calendário 2004, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$ 39.787,38.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001966/2007-79
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.808 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001966/2007-79

De acordo com a Descrição dos Fatos c/c Demonstrativo, à fl. 05, inclusive verso, do
confronto dos valores declarados pelo contribuinte com as informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal, prestadas pela fonte pagadora em Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), foi constatada a seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 91.517,57.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do Lançamento em 19/10/2007 (fl. 53), ingressou o contribuinte, em
01/11/2007, com sua impugnação (fls. 01/02). Em síntese:
- informa que recebe Aposentadoria da Fundação Petrobrás de Seguridade Social -
Petros, composta de duas partes: Benefício da Previdência Oficial e Benefício da
Previdência Privada (Fundação Petrobrás);
- esclarece que por não concordar com a incidência do imposto de renda sobre a
complementação da aposentadoria recebida da Petros e, consoante entendimento
contrário da Receita Federal, ajuizou Ação Ordinária/Tributária, junto ao Tribunal
Regional Federal da 2a Região, estando a mesma na fase de Recurso Especial interposto
pela Fazenda;
- no mérito, faz menção ao processo n° 2002.51.01.007447-3, da 9a Vara Federal/RJ, em
que requer seja declarada a inexistência da relação jurídico-tributária sobre os
rendimentos recebidos da Petros a título de Complementação de Aposentadoria, com
sentença favorável em Apelação Cível, observada a proporção da sua contribuição para
o Fundo de Previdência, estando o mesmo em fase de Recurso Especial interposto pela
Fazenda;
- conclui que, considerando que o Imposto de Renda Retido na Fonte, por determinação
judicial, vem sendo depositado em juízo, ficaria caracterizada a suspensão da
exigibilidade, ficando claro que o Crédito Tributário perseguido não deve prosperar;
- por fim, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado até que a ação seja
transitada em julgado e que, em respeito ao Princípio da Economia Administrativa,
tratamento idêntico seja observado nas Declarações que tenham apresentado
inconsistências decorrentes da omissão de valores referentes à complementação de
aposentadoria recebida da Petros, por serem objeto da ação pertinente.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 75):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial
com o mesmo objeto, antes ou depois do lançamento, importa renúncia às
instâncias administrativas.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 22/08/2012 (fl. 83),
apresentou o recurso voluntário de fls. 86/88 em que alegou em apertada síntese: que os valores
em discussão estão depositados em juízo, sendo evidente a suspensão da exigibilidade do crédito.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.808 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001966/2007-79

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
No caso em questão, conforme se verifica da fl. 25, houve a retenção na fonte do
valor total de R$ 13.787,10.
Nos termos da Solução de Consulta no 9/2013:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os rendimentos com a exigibilidade
suspensa em função de ter havido o depósito do montante integral do respectivo
imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de rendimentos tributáveis
informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o valor depositado
judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecida a
impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a
ação
judicial
e
a
impugnação
administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN), art. 151.
Sendo assim, não há que se falar em concomitância entre ação judicial e a
impugnação administrativa.
Tendo em vista que os valores estão sendo depositados em juízo, não há como
manter os presentes autos, uma vez que deverão ser convertidos em renda, caso o contribuinte
não logre êxito na ação judicial em que a matéria está sendo discutida.
A unidade preparadora deve observar eventual reflexo do provimento judicial
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital